Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0712335-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração na Petição Criminal interposta por ANDRÉ SANTOS COSTA em face de decisão de Id 36858687, que deferiu pedido liminar e suspendeu o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de ANDRÉ SANTOS COSTA, nos autos no 0007612-80.2015.8.07.0005, até o julgamento da presente medida. Em suas razões, aduz que o mandado de prisão já foi cumprido desde 23.12.2015 e se encontrava arquivado desde 22.1.2016, haja vista ter atingido a finalidade. Requer o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. De fato, há contradição na decisão vergastada, tendo em vista que, embora comprovada a validade do mandado de prisão expedido em desfavor do requerente, foi verificada a possibilidade de que, segundo as informações prestadas, não há o envolvimento dele em qualquer fato típico vinculado ao IP referido naquele documento, bem como, em vista do tempo decorrido desde a data da prisão preventiva – outubro de 2015 (ID 34731814), o autor pode sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista que resta impedido de receber benefícios no curso do cumprimento de pena. Concluiu-se, portanto, imprescindível a concessão de liminar para suspender os efeitos da prisão, até o julgamento da presente medida. Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios e CONCEDO A LIMINAR para revogar a prisão em desfavor de ANDRÉ SANTOS COSTA, nos autos no 0007612-80.2015.8.07.0005, até o julgamento da presente medida. Dou a presente decisão força de alvará de soltura. Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais, com urgência, encaminhando cópia desta decisão. Com o cumprimento, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 1 de julho de 2022 12:55:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator